Tribunal: TJES
Processo: 5025946-14.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025946-14.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: EUZEBIO MARCHESI GOBBI e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DA CNH. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DO DETRAN/ES CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Detran/ES e do município de Cariacica contra sentença que determinou a transferência da pontuação referente à infração de trânsito do prontuário do autor para o condutor infrator indicado, bem como a consequente anulação do processo administrativo de suspensão da CNH. Os recorrentes sustentam a regularidade do procedimento, alegando que a ausência de indicação do condutor no prazo administrativo acarretaria a preclusão, impossibilitando a discussão judicial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de impugnação judicial da infração de trânsito para fins de transferência da pontuação ao real infrator, ainda que não tenha havido indicação administrativa tempestiva.

RAZÕES DE DECIDIR

Embora o art. 257, § 7º, do CTB estabeleça um prazo para indicação do condutor infrator, tal limitação se restringe à esfera administrativa, não impedindo a revisão judicial, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

Comprovado nos autos que o autor não era o real condutor no momento da infração e que houve confissão espontânea do verdadeiro infrator, impõe-se a retificação do prontuário e a consequente exclusão da pontuação indevida que resultou na penalidade de suspensão da CNH.

O órgão de trânsito deve retificar seus registros para incluir a pontuação no prontuário do condutor infrator indicado, garantindo o cumprimento da penalidade àquele que efetivamente cometeu a infração.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A preclusão administrativa prevista no art. 257, § 7º, do CTB não impede a discussão judicial acerca da responsabilidade por infrações de trânsito, sendo possível a retificação do prontuário do motorista para incluir a pontuação no registro do real condutor infrator, afastando-se indevida penalidade imposta ao proprietário do veículo.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXV;

Código de Trânsito Brasileiro, art. 257, § 7º;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante:

STJ, PUIL 1816/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 15/03/2022;

STJ, REsp 1952854, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17/08/2021;

TJ-ES, AI 0051717-59.2014.8.08.0035, 4ª Câmara Cível, julgado em 30/03/2015.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5025946-14.2024.8.08.0012

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICIPIO DE CARIACICA

RECORRIDOS: EUZEBIO MARCHESI GOBBI e FERNANDO PARPAIOLA GOBBI

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DA CNH. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DO DETRAN/ES CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Detran/ES e do município de Cariacica contra sentença que determinou a transferência da pontuação referente à infração de trânsito do prontuário do autor para o condutor infrator indicado, bem como a consequente anulação do processo administrativo de suspensão da CNH. Os recorrentes sustentam a regularidade do procedimento, alegando que a ausência de indicação do condutor no prazo administrativo acarretaria a preclusão, impossibilitando a discussão judicial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de impugnação judicial da infração de trânsito para fins de transferência da pontuação ao real infrator, ainda que não tenha havido indicação administrativa tempestiva.

RAZÕES DE DECIDIR

Embora o art. 257, § 7º, do CTB estabeleça um prazo para indicação do condutor infrator, tal limitação se restringe à esfera administrativa, não impedindo a revisão judicial, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

Comprovado nos autos que o autor não era o real condutor no momento da infração e que houve confissão espontânea do verdadeiro infrator, impõe-se a retificação do prontuário e a consequente exclusão da pontuação indevida que resultou na penalidade de suspensão da CNH.

O órgão de trânsito deve retificar seus registros para incluir a pontuação no prontuário do condutor infrator indicado, garantindo o cumprimento da penalidade àquele que efetivamente cometeu a infração.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A preclusão administrativa prevista no art. 257, § 7º, do CTB não impede a discussão judicial acerca da responsabilidade por infrações de trânsito, sendo possível a retificação do prontuário do motorista para incluir a pontuação no registro do real condutor infrator, afastando-se indevida penalidade imposta ao proprietário do veículo.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXV;

Código de Trânsito Brasileiro, art. 257, § 7º;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante:

STJ, PUIL 1816/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 15/03/2022;

STJ, REsp 1952854, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17/08/2021;

TJ-ES, AI 0051717-59.2014.8.08.0035, 4ª Câmara Cível, julgado em 30/03/2015.

RELATÓRIO

Em síntese, Euzebio Marchesi Gobbi e Fernando Parpaiola Gobbi ajuizaram ação contra o DETRAN/ES e o Município de Cariacica, buscando a
transferência de infração de trânsito e dos pontos
ao
verdadeiro condutor
. Alegam que o veículo de placa
QRG1J62
, de propriedade do primeiro autor, foi emprestado ao segundo, que cometeu a infração em
29/10/2023
, no município de Cariacica/ES. Informam que a
indicação do condutor foi feita corretamente pela via administrativa
, mas
não foi aceita por erro no sistema
, ocasionando a abertura de
processo de suspensão do direito de dirigir
em nome do proprietário. Diante disso, requerem o reconhecimento do segundo autor como infrator e a
anulação dos efeitos da penalidade indevida
.

Foi
deferida tutela antecipada
para
suspender os efeitos do Auto de Infração CR 00065468
e do
PSDD 2024-8ZP2G
até decisão final.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo procedente a pretensão autoral, ratifico a decisão liminar (ID 62684683), em todos os seus termos, e determino à parte requerida, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES e MUNICIPIO DE CARIACICA, que transfira(m) as pontuações do(s) AIT(s) n(sº). CR00065468, para FERNANDO PARPAIOLA GOBBI, antes registradas em face de EUZEBIO MARCHESI GOBBI, com os consectários dai decorrentes na referência do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir (2024- 8ZP2G), se abstendo de exigir do(a) requerente EUZEBIO MARCHESI GOBBI o cumprimento de eventuais penalidades impostas com relação à(s) infração(ões) ora referida(s).

Em sede de Recurso Inominado, o
DETRAN/ES
suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, defende a legalidade da pontuação registrada na CNH do autor, com base no art. 257, §2º, do CTB, afirmando que, não havendo indicação formal do condutor no prazo legal, a penalidade deve recair sobre o proprietário do veículo. Argumenta que o pagamento da multa por terceiro não supre a ausência da indicação e que a decisão de primeira instância afronta a legislação ao permitir a indicação retroativa do condutor. Por fim, requer a reforma da sentença e o reconhecimento da validade dos atos administrativos praticados.

O
Município
também interpõe
recurso inominado
, alegando que a decisão se baseou apenas em declaração particular, sem provas da efetiva condução do veículo nem justificativa para a ausência de indicação administrativa no prazo legal. Sustenta que o entendimento da Turma de Uniformização do Espírito Santo (PUIL nº 0000058-89.2022.8.08.9101) exige comprovação do condutor e justificativa plausível para o não cumprimento do procedimento administrativo. Afirma que, conforme o art. 257, §7º, do CTB e a Resolução nº 404/2012 do CONTRAN, o proprietário que não indica o condutor em até 30 dias é responsável pela infração. Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido dos autores.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

No que concerne à alegação de
ilegitimidade passiva do DETRAN/ES
, entendo que não merece prosperar, de forma a
rejeitar a preliminar
. A pretensão autoral restringe-se à desvinculação da pontuação decorrente de auto de infração de trânsito do prontuário do recorrido, com a consequente atribuição ao real condutor,
FERNANDO PARPAIOLA GOBBI
, bem como ao cancelamento do processo administrativo que culminou no indevido procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir (2024-

8ZP2G) do requerente
EUZEBIO MARCHESI GOBBI.

Não se trata, portanto, de pedido de anulação do auto de infração ou de questionamento acerca de sua lavratura por órgão diverso do DETRAN/ES, mas sim de correção do registro administrativo mantido pela autarquia estadual de trânsito. O objeto da demanda versa, exclusivamente, sobre a adequação da base de dados do órgão quanto à correta titularidade da pontuação, o que evidencia, de forma inequívoca, a legitimidade do DETRAN/ES para compor o polo passivo da lide.

Ressalte-se, ademais, que a penalidade aplicada — cancelamento da permissão para dirigir — foi processada e registrada pelo DETRAN/ES, no exercício das competências legais que lhe são atribuídas. Desse modo, é clara a pertinência subjetiva da autarquia para integrar a presente relação processual, não havendo falar em sua ilegitimidade.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
DETRAN⁄ES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO CADASTRAMENTO E SUSPENSÃO DE MULTA DE TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO. PLACAS CLONADAS
. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cabe ao DETRAN⁄ES, enquanto órgão responsável pelo cadastramento e suspensão de multa de trânsito, incumbido de tutelar pela segurança dos registros dos veículos (placas e expedição de CRLV), responder a pretensão deduzida pela autora, mesmo que esta tenha por fim desconstituir infrações de trânsito originadas de outro órgão de trânsito, de modo que não há que se falar em ilegitimidade passiva da autarquia estadual
. [...] (TJ-ES - APL: 00268325820078080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 22/09/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPOSSIBILIDADE O LEGITIMADO PARA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DE TRÂNSITO É DO DEPARTAMENTO DO ESTADO POR SER O RESPONSÁVEL PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. 1)
Descabida a alegação da autarquia estadual de trânsito no sentido de ser ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que a legitimidade para a aplicação das penalidades pelas infrações de trânsito é do departamento de trânsito do estado por ser este o responsável pelo processo administrativo para aplicação da penalidade
. 2) No caso dos autos,
em que pese a infração ter sido cometida em outro estado da federal
, por ser o Detran/ES o responsável pelo processo administrativo para aplicação da penalidade, é deste a legitimidade passiva para figurar como demandado na presente demanda. 3) Apelação cível conhecida e improvida. (TJ-ES - APL: 00125596020148080014, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2019).

Também as c. Turmas Recursais deste TJES, conforme se verifica dos recentes julgamentos acerca do tema: TJ-ES - RI: 00022155920208080030, Relator: MANOEL CRUZ DOVAL, Data de Julgamento: 03/05/2023, COLEGIADO RECURSAL - 11º GAB - 5ª TURMA; e TJ-ES - RI: 00090281420218080048, Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES, Data de Julgamento: 30/06/2023, COLEGIADO RECURSAL - 2º GAB - 3ª TURMA.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A controvérsia diz respeito a possibilidade de cancelamento, na esfera judicial, de infração de trânsito não cometida pela parte autora, com a anulação da correlata penalidade aplicada, após o término do prazo administrativo (quinze dias após a notificação de autuação da infração).

Primeiramente, cabe salientar o que preceitua o artigo 257, parágrafo 7º, do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

(...)

§ 7º.
Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo
,
após a notificação da autuação
, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração.

Entretanto, a presunção estabelecida no dispositivo supra é relativa, eis que eventual preclusão administrativa para a indicação do condutor do veículo não impede que o interessado deduza sua pretensão perante o Poder Judiciário, face ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, CRFB/88), conforme jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça
:

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR-INFRATOR. PRAZO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ART. 257, § 7º, DO CTB. PRECLUSÃO APENAS ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA JUDICIAL. QUESTÃO DE DIREITO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETOMADA DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO DO ORA REQUERENTE. I - Pedido de uniformização de interpretação de lei, formulado com fundamento no art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o qual considerou que, decorrido o prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB, estaria precluso o direito da parte em demonstrar, na via judicial, o condutor-infrator. II - Pressupostos do PUIL cumpridos pela parte requerente, que demonstrou a identidade dos casos confrontados, controvérsia que não demanda revolvimento fático-probatório, mas somente questão de direito. III - O acórdão atacado diverge do entendimento de outras Turma Recursais no sentido de que o prazo previsto no respectivo dispositivo do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, mas não na via judicial. IV - Precedentes do STJ: PUIL n. 1.501/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 4/11/2019, AgInt no REsp n. 1.825.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/11/2019, REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/5/2019. V - Pedido de uniformização de interpretação de lei provido, a fim de reformar o acórdão recorrido, com a determinação de que a 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo retome e prossiga no julgamento do referido recurso - acórdão aqui atacado - , e, ultrapassada a impossibilidade de preclusão do direito de indicação do condutor na vida judicial, examine a controvérsia como entender de direito.

(STJ - PUIL: 1816 SP 2020/0205640-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR.
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA.
APRESENTAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Embora o Código de Transito Brasileiro disponha sobre o prazo para apresentação do condutor (§ 7° do artigo
257
do
CTB
), é conveniente destacar que a
preclusão temporal
que tal dispositivo consagra é meramente
administrativa.
Isso porque, em sede judicial, existe a possibilidade de o proprietário do veículo demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF/88. 2.Apelaçãoprovida.Nas razões do recurso especial, o recorrente aponta violação ao art.
257,
§7º, do
CTB,
alegando que: a) o DNIT é parte ilegítima, uma vez que, quando a multa que gera suspensão da CNH for realizada por órgão diferente do DETRAN, por exemplo, DNIT, DER, DAER ou PRF, estes órgãos não possuem competência para instaurar processo de suspensão ou cassação; b) os pontos relativos a infração cometida expiram em 01 ano e, no presente caso, estando os pontos já extintos pelo lapso superior a 04 anos do cometimento da infração, descabe faze-los ressurgir para pontuar na carteira de motorista de terceiro, pois já se encontram expirados para qualquer fim; e c) diversamente do afirmado no acórdão, o dispositivo utilizado como fundamento não prevê a possibilidade de indicação pela via judicial do condutor do veículo embora a jurisprudência em alguma medida acolha a tese. Houve juízo positivo de admissibilidade. É o relatório. A insurgência não merece prosperar. O Juízo a quo, ao decidir a controvérsia, consignou que: Discute-se na presente ação a possibilidade do autor, proprietário do veículo, transferir, por meio de ação judicial, pontos para a pessoa que realmente estava conduzindo o veículo no momento da autuação. Sobre a apresentação do condutor do veículo, assim dispõe o § 7° do artigo
257
do
CTB
: "Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao ?m do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração", não está o proprietário impedido, após o escoamento desse prazo, de demonstrar judicialmente que não dirigia o veículo no memento da infração" Embora o Código de Transito Brasileiro disponha sobre o prazo para apresentação do condutor, é conveniente destacar que a
preclusão temporal
que tal dispositivo consagra é meramente
administrativa.
Isso porque, em sede judicial, existe a possibilidade de o proprietário do veículo demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF/88. (...) Na hipótese, verifico que há declaração nos autos que a infração foi cometida por Antônio Carlos de Paula Figueiredo (evento 1, DECL8).Com efeito, embora o Código de Trânsito Brasileiro imponha ao proprietário do veículo a responsabilidade pela pena de multa, uma vez comprovado que o mesmo não dirigia o veículo no momento da infração, não deve sofrer os efeitos da autuação. Nota-se, pois, que o Tribunal de origem solucionou a questão não só à luz de norma infraconstitucional (art.
257,
§7º, do
CTB
), mas também com fundamento em dispositivo constitucional (art. 5º, inciso XXXV, da CF).Dessa forma, competia ao sucumbente a interposição do recurso extraordinário para o debate do fundamento constitucional. Quedando-se esse inerte quanto a tal providência, não é possível o exame do especial, nos termos da orientação da constante da Súmula 126/STJ. (RESP 1952854, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2021, DJe 17/08/2021).

Ademais, a presença de declaração assinada pelo real condutor com assunção de responsabilidade (Id. n° 14993076), que também integra o polo ativo da presente demanda, evidencia o interesse na solução da controvérsia, circunstância que não se pode desprezar ante a presunção de boa-fé que norteia os atos da vida civil.

Dessa forma, entendo como devida a procedência dos pedidos autorais, uma vez que não se mostra coerente que o recorrido
EUZEBIO MARCHESI GOBBI
seja penalizado por infração reconhecidamente praticada pelo recorrido
FERNANDO PARPAIOLA GOBBI
, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

Neste contexto, na peça exordial os requerentes identificaram a(s) infração(ões) de trânsito referente(s) aos fatos narrados neste feito, bem como forneceram o nome, endereço e número da Carteira Nacional de Habilitação da pessoa que conduzia o veículo no momento da(s) autuação(ões) referida(s). Os elementos probatórios coligidos aos autos – entre os quais se destacam a prática de atos pela via administrativa, visando à indicação de condutor, e documentos que corroboram a dinâmica dos fatos, conforme descrita na peça de ingresso – foram, inclusive, submetidos ao amplo contraditório, tendo as partes a oportunidade de sobre eles se manifestarem, ainda que, por opção, tenham permanecido silentes. Destaca-se, ainda, entre os documentos apresentados, a declaração de responsabilidade firmada pelo segundo requerente, reconhecendo sua vinculação à infração de trânsito que constitui o objeto da presente demanda, o que reforça o conjunto probatório constante dos autos.Desta forma, neste ponto específico, restando demonstrado nos autos que a conduta infracional não foi praticada pelo(a) primeiro requerente mas pelo(a) segundo(a), deve a parte requerida promover, em seu sistema eletrônico, as alterações alusivas às multas e pontuações correspondentes para o prontuário daquele condutor indicado neste feito, com os consectários daí decorrentes no procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir do primeiro requerente, singularizado na actio

Nesse sentido, trago à colação a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça deste Estado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÂNSITO. PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO RELACIONADA À CONDUÇÃO, NÃO À PROPRIEDADE DO VEÍCULO. CONDUTOR-INFRATOR PLENAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA JUNTADA AOS AUTOS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA. PRESTÍGIO DA VERDADE REAL EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DER/ES. ILEGITIMIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. CONDUTOR CONFESSO. PRONTUÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL NA ESFERA JURÍDICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. I. No ordenamento jurídico brasileiro, presume-se a boa-fé, devendo a fraude ser comprovada.
Se o condutor reconheceu ter sido o real causador da infração e aceitou a transferência da pontuação para seu registro, não há que se cogitar da presunção relativa em desfavor do proprietário do automóvel, pois o próprio Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 257, § 7º, permite ao proprietário do veículo a apresentação extrajudicial do condutor infrator.
Nessa esteira de pensamento, razão não há para deixar de reconhecer a confissão efetivada nos presentes autos como prova suficiente para o pedido. Precedente no STJ: REsp 765970 / RS, rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 02/10/2009. (...) IV - Embargos de declaração Prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES - AI 0051717-59.2014.8.08.0035 - 4ª Câmara Cível - Data do Julgamento: 30/03/2015). (grifei)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DECURSO DO PRAZO PARA INDICAÇÃO DE CONDUTOR RESPONSÁVEL POR INFRAÇÃO. MERA PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA ASSINADA POR TERCEIRO. ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELAS INFRAÇÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE RETIRADA DA PONTUAÇÃO DAS INFRAÇÕES DO PRONTUÁRIO DA RECORRIDA. INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE PELA INSTAURAÇÃO DA DEMANDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. A ausência de indicação do condutor no prazo previsto no artigo 257, parágrafo 7º (sétimo), do Código de Trânsito Brasileiro configura mera preclusão administrativa, não obstando o direito de comprovar, em sede judicial, o verdadeiro responsável responsável pelo cometimento da infração. II. Na espécie, a Recorrida se desincumbiu do ônus de comprovar que não foi a responsável pelo cometimento das infrações descritas nos Autos de Infração LV28117745 (dia 07/03/2010) e LV28325248 (dia 12/10/2010), tendo apresentado Declaração assinada por Terceiro, com firma reconhecida, assumindo a responsabilidade pelas supracitadas infrações, inexistindo impugnação específica ao documento por parte do Recorrente. III. Considerando que as infrações discutidas na demanda perfazem um total de 9 (nove) pontos, uma vez retiradas do prontuário da Recorrida, subsistem 17 (dezessete) pontos de penalidades, o gera por consequência a invalidação do Procedimento de Suspensão do Direito de Dirigir nº

58432124. lV. O princípio da causalidade dispõe que a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais (honorários advocatícios e custas) caberá a quem deu causa ao ajuizamento da demanda. V. Embora a Recorrida tenha se sagrado vencedora do Processo, nota-se que a instauração da demanda ocorreu em virtude da sua inércia em indicar na esfera administrativa o real condutor, deixando transcorrer o prazo legal, devendo arcar com os ônus sucumbenciais. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0018940-20.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 01/10/2019; DJES 22/11/2019).

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa. Condeno apenas o
município de Cariacica
ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/1995.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)